Tribunal: TJES
Processo: 5002182-32.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002182-32.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANIA DE PAULA MENDES VALOTO
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002182-32.2020.8.08.0014

RECORRENTE: STEFANIA DE PALA MENDES VALOTO

RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATORA: SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por
STEFANIA DE PALA MENDES VALOTO
em face da sentença de ID 8533006 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelas recorridas à ID 9074405.

A r. sentença julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, bem como a devolução de imediata dos valores pagos aos consórcios requeridos.

Irresignada com a sentença, a recorrente interpôs recurso inominado requerendo a assistência judiciária gratuita, o que defiro de imediato tendo em vista estarem presentes os requisitos para tal desiderato. A
duziu ainda que nunca foi informada sobre as consequências do inadimplemento do consórcio e que a adesão ao mesmo é completamente desvantajosa.

Contrarrazões dos Recorridos pugnando pela manutenção da sentença.

O Recurso Inominado foi interposto tempestivamente, e o pedido de assistência deferido conforme acima mencionado.

Desta forma, conheço do recurso interposto, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo-os em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Por primeiro, coaduno do entendimento do Magistrado prolator da sentença objurgada, notadamente por não ter a Recorrente/autora provado que fora induzida por representantes das requeridas, em que pese ter dado vários lanças para a retirada do bem contrato, a desistir do consórcio e realizar um novo.

Nada há nos autos que comprove tais alegações. Nesse sentido, trago à baila trechos da sentença que bem equacionaram a questão, senão vejamos:

Da detida análise das alegações apresentadas por ambas as partes, tenho que o feito caminha para improcedência. Isso porque, o polo requerente não logrou êxito em demonstrar minimamente os fatos narrados na exordial, os quais em tese serviriam de suporte para o pleito aduzido. Em análise da petição inicial, nota-se que veio desacompanhada de qualquer lastro mínimo de prova. Conforme se infere dos autos, muito embora a autora argumente que, após várias ofertas de lances frustradas, foi orientada a desistir do contrato atual e realizar um novo, ficando inadimplente, situação esta orientada dos representantes da parte requerida, porém, analisando os autos inexiste qualquer elemento de prova produzido nesse sentido. A parte requerente não comprovou, tampouco apresentou qualquer elemento indiciário acerca da alegada orientação dos representantes da parte requerida para que desistisse do contrato firmado.

Nesse particular, aliás, observo que em um primeiro momento a parte requerente pleiteou pela oitiva de um representante da requerida, a fim de corroborar suas alegações, contudo, posteriormente, manifestou expressamente o seu desinteresse na produção da referida prova oral (ID 7048000), estando, dessa forma, preclusa a produção de prova oral nesse sentido. Portanto, levando em consideração a ausência de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, a meu ver, suas alegações não merecem ser acolhidas. À vista disto, com pertinência aos pedidos de rescisão contratual, bem como a devolução imediata do valor pago, tenho que são improcedentes.

Por segundo, sobre a controvérsia acerca da determinação de imediata restituição dos valores insta fazer uma breve explicação acerca da matéria e do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça a partir do julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS.

Quanto ao prazo para devolução dos valores, relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, restou assim pacificado: "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010).

A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, e Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela "necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado." (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de Julho de 2016).

Destacou ainda que se tratando de "plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados."

Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 312 [restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo], tanto nos contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08
(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto anteriormente ao referido marco legal de vigência (AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

Daí, a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA). 1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ. AgInt no REsp 1689423 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2017/0189160-6 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 30/08/2019).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PARTICIPANTE. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO RESP Nº 1.119.300/RS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano. Precedente firmado em recurso representativo da controvérsia.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o

conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1741693/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

No caso dos autos, a sentença ponderou positivamente neste sentido, vejamos:

Mesmo porque, especialmente quanto a este último, ao que se infere de legislação específica para a matéria (Lei 11.795/08), não há dúvidas quanto ao momento exato da restituição de tais valores, senão vejamos: “Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.”

Ou seja, o momento de levantamento dos valores já dispendidos pela parte requerente é o momento em que houver a contemplação de sua cota excluída, ou ao final do grupo consorcial. Portanto, não há respaldo para que a devolução do montante seja realizada de forma imediata.

Assim, sem maiores digressões, entendo por manter a sentença por seus próprios termos, repise-se.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários.

É como voto.

VOTOS

...

O
SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA -
Acompanho o voto do eminente Relator.

O
SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:
- Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.